Tribunal: TJPA
Processo: 0007030-18.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007030-18.2017.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: EMPRESA A DE J TAVARES PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINARES CONHECIDAS NESTE GRAU, PORÉM REJEITADAS. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS E NOTA DE EMPENHO. NÃO COMPROVAÇAO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICIPIO DE ÓBITOS visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0007030-18.2017.8.14.0037, ajuizada por A. DE J. TAVARES PFMENTA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 10231495, págs. 7/18), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada afirmando que firmou contrato administrativo de prestação de serviços de locação de transporte terrestre e fluvial para suprimento da frota municipal.

Diz que a recorrida alega que foi firmado o Contrato nº 1º/2013, com valor mensal de R$ 86.362,00 (oitenta e seis mil e trezentos e sessenta e dois reais), prorrogado por 8 (oito) vezes, com prazo final para o dia 31/12/2016.

Alude o recorrente que a recorrida afirma que não foram pagos os valores constantes em notas fiscais, cujo somatório perfez o importe de R$187.320,18 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e dezoito centavos).

Afirma que o recorrido aduziu que antes do vencimento do Aditivo nº 9, em 31/12/2016, o prefeito da época afirmou que o débito seria incluído nos restos a pagar, para que o alcaide eleito pudesse efetuar o pagamento.

Esclarece o apelante que o apelado formulou pedido de tutela provisória de constrição de seus ativos financeiros.

Esclarece que o juízo de origem julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento da quanti de R$187.320,18 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e dezoito centavos), corrigidos pelo IPCA-E a partir da sentença e juros demora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Defende o recorrente a nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares formuladas na contestação, porquanto na peça de defesa arguiu as prefaciais de inépcia da petição inicial, inadequação processual da via eleita e denunciação da lide do prefeito anterior, contudo tais fundamentos não foram objeto de apreciação, circunstância essa que conduz a nulidade do julgado por força do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Desse modo, postula a nulidade da sentença.

No mérito, aduz que a recorrida não comprovou a prestação do serviço na forma do artigo 373, I, do CPC, frisando, nesse ponto, que não houve demonstração de que ocorrera, de fato, a locação de veículo destinado à manutenção dos serviços de transporte.

Afirma que em conformidade com a cláusula IX do contrato, o pagamento pelo serviço se procederia mediante assinatura em recibo do representante vinculado à Tesouraria, ressaltando que essa previsão atestaria a efetiva execução do serviço, de modo que a apresentação de nota fiscal desacompanhada da comprovação do objeto da avença não se mostra suficiente à satisfação do crédito alegado.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Respeitante à sucumbência, defende o apelante que ela deve ser arbitrada em percentual sobre a condenação e não do valor da causa, uma vez que a pretensão da recorrida foi parcialmente acolhida.

No que diz respeito aos juros moratórios, postula a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, requer o conhecimento do apelo e o seu total provimento, acolhendo-se a preliminar de nulidade da sentença por não apreciação das preliminares arguidas em contestação ou, em caso de conhecimento, o seu total provimento, afastando-se a sua condenação no dano fixado na sentença.

Apelo tempestivo (id. 10231496, pág. 1).

Contrarrazões (id. 10231496, págs. 24/33).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 11530579, págs. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento este grau, em parecer (id. 12237369, págs. 1/4), pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e o acolhimento da preliminar suscitada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o presente recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre o ente apelante que o Juízo de origem não apreciou as preliminares de inépcia da inicial por falta de documentos essenciais, inadequação processual da via eleita e denunciação à lide do ex-prefeito.

Como forma de fazer valer a observância do princípio da fundamentação das decisões judiciais e, ainda, com o objetivo de aprimoramento da exigência de fundamentação das decisões emanadas pelo Poder Judiciário, consagrou o legislador no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º, IV, a nulidade da decisão quando não houver a apreciação dos argumentos capazes de infirmar o julgado recorrido, “verbis”:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, constata-se que, de fato, o juízo de piso não apreciou as preliminares suscitadas. Por essa razão, conclui-se que a sentença de piso é nula, pois não enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelo recorrente, cujo análise deveria preceder o exame meritório da causa.

Contudo, embora reconheça a nulidade da sentença de piso, o que, em regra, conduziria a sua cassação, sufrago o entendimento de que o presente feito já se encontra maduro o suficiente para ser julgado por este Tribunal, razão pela qual passo a fazê-lo com espeque no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Ademais, as preliminares arguidas pelo agravante não prosperam.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Com relação a preliminar de inépcia da inicial arguida em contestação, defendeu o ente apelante que a inicial não foi lastreada com documentos comprobatórios do cumprimento do objeto do contrato, infringindo-se à previsão contida no artigo 320 do CPC
[1]
.

Contudo, diferentemente do que suscitou o recorrente, a peça vestibular foi devidamente instruída com os documentos que a empresa apalada reputou como suficientes para a demonstração do direito alegado, tais como o Contrato Administrativo nº 005-1/2013, celebrado com a municipalidade, diversas notas fiscais dos serviços prestados e notas de empenho.

Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, razão pela qual rejeito a prefacial arguida.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA.

Sobre a prefacial suscitada, discorreu o apelante na contestação que o contrato administrativo celebrado constitui título executivo extrajudicial, conforme disciplina o artigo 784, II, do CPC
[2]
. Assim, o rito a ser adotado deveria ter sido o ajuizamento da ação de execução e não o do procedimento ordinário.

Todavia, a escolha do rito a ser adotado pelo jurisdicionado é faculdade sua, de modo que a satisfação da pretensão pode se proceder mediante o ajuizamento de execução ou demanda ordinária. Sobremais, some-se a isso o fato de a Constituição da República ter positivado o princípio da inafastabilidade da jurisdição em seu artigo 5º, XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Rejeito, portando, a prefacial arguida.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PREFEITO ANTERIOR.

Sobre essa preliminar, discorreu o ente recorrente sobre a necessidade de denunciação da lide de Mário Henrique de Souza Guerreiro, ex-prefeito de Óbidos no quadriênio 2013/2015, sendo ele o responsável pela celebração do contrato administrativo em questão, conforme disciplina o artigo 125, I e II do CPC
[3]
.

Razão não assiste ao ente recorrente, tendo em vista que é consabido que o Estado atua por intermédio de seus agentes para a satisfação das necessidades coletivas. Nesse cenário, vigora no ordenamento jurídico-administrativo a teoria do órgão, segundo a qual a atuação dos administradores públicos é imputada à pessoa estatal a que pertence.

Nesse sentido, menciono o ensinamento de Rafael Carvalho Rezende de Oliveira,
verbis
:

“teoria do órgão: a partir da analogia entre o Estado e o corpo humano, entende-se que o Estado também atua por meio de órgãos. Os órgãos públicos seriam verdadeiros “braços” estatais. Com isso, a ideia de representação é substituída pela noção de imputação volitiva: a atuação dos agentes públicos, que compõem os órgãos públicos, é imputada à respectiva pessoa estatal. Trata-se de teoria atribuída ao jurista alemão Otto Gierke.”

“Em virtude da prevalência da teoria do órgão, os centros de competências despersonalizados do Estado são chamados de órgãos públicos. O princípio da imputação volitiva, atrelada à teoria do órgão, tem importância fundamental no tema da responsabilidade civil do Estado, pois este será responsável pelos danos causados na atuação dos órgãos públicos (os órgãos, por serem despersonalizados, não possuem, em regra, capacidade processual).”
[4]

Em suma, os atos praticados pelos agentes públicos ou políticos são imputados à pessoa jurídica à qual se encontram vinculados. Nesse cenário, descabe a responsabilização do ex-gestor, uma vez que a atribuição pelas consequências do contrato administrativo recai sobre o ora recorrente.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou A. de J. Tavares Pimenta, ora apelada, a condenação do Município de Óbidos, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$194.825,76 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) a título dos serviços prestados e não quitados e concernentes a contrato administrativo.

Extrai-se do processado que as partes celebraram o Contrato Administrativo nº 005-2013, em 14/08/2013 (id. 10231481), tendo por objeto o fornecimento de combustíveis, motoristas e demais encargos para a execução de serviços de locação de transportes terrestres (veículos) e fluviais (lancha/barco), destinados ao atendimento de ações desenvolvidas pelas unidades administrativas do ente recorrente, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Vale destacar que a avença ao norte mencionada foi prorrogada mediante aditivos contratuais, sendo o último materializado no 8º termo (id. 10231483, págs. 11/12), celebrado em 16/8/2016, com prazo final em 31/12/2016.

No caso vertente, a empresa
apelada sustenta que não recebeu diversos valores objeto da avença, conforme as notas fiscais emitidas e constantes no caderno processual que reproduzo na tabela abaixo:

Nota Fiscal

Objeto

Data

Valor

619

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a outubro/2016

1º/11/2016

R$

11.312,40

604

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a setembro/2016

04/10/2016

R$

22.624,62

586

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a agosto/2016

1º/9/2016

R$

22.624,62

574

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a julho/2016

03/08/2016

R$

26.437,11

550

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a junho/2016

04/07/2016

R$

34.061,56

504

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a abril/2016

2º/5/2016

R$

34.061,56

547

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a junho/2016

04/07/2016

R$

6.341,25

569

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a julho/2016

03/08/2016

R$

3.812,31

570

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a julho/2016

03/08/2016

R$

1.906,20

571

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a julho/2016

03/08/2016

R$

3.170,70

584

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a agosto/2016

1º9/2016

R$

3.812,31

603

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a setembro/2016

04/10/2016

R$

3.812,31

573

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a julho/2016

03/08/2016

R$

1.906,20

549

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a junho/2016

04/07/2016

R$

3.812,31

572

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a julho/2016

03/08/2016

R$

1.906,20

548

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a junho/2016

04/07/2016

R$

3.812,31

568

Serviço de Locação de transporte terrestre referente a junho/2016

03/08/2016

R$

1.906,20

Total

R$

187.320,17

Todavia, as notas fiscais que lastreiam o pedido autoral não contêm a identificação exata do agente público vinculado ao Município recorrente atestando que o serviço foi efetivamente prestado. Desse modo, não se pode afirmar com clareza o cumprimento da cláusula IX do Contrato nº 005-1/2013,
verbis
:

“O pagamento do fornecimento a que se refere este Contrato será efetuado na conta corrente de titularidade da CONTRATADA, ou cheque nominal em nome da contratada a ser retirado mediante assinatura em recibo por seu representante legal na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Óbidos”.

Assim, não se faz suficiente, para o auferimento do crédito, a simples apresentação de notas fiscais de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto, pelo representante da administração pública competente para fazê-lo, executor ou fiscal do contrato, do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste.

Em suma, a nota fiscal desacompanhada da assinatura do agente público vinculado ao ente apelante, bem como do respectivo comprovante de fornecimento do serviço não se consubstancia em prova segura e apta a comprovar a concretização da relação jurídica.

Destaca-se que apesar de a empresa apelada ter acostado notas de empenho expedidas pelo ente apelado em seu favor (id. 10231484), não houve demonstração da efetiva prestação do serviço, já que mencionada fase se configura como o ato emanado pela autoridade administrativa que confirma a relação jurídica com o contratado, antecedendo a despesa, criando para o poder público a obrigação pelo pagamento. É o que dispõe o artigo 58 da Lei nº 4.320/64, “verbis”:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Por sua vez, a liquidação da despesa é considerada como o procedimento através do qual se verifica o implemento da obrigação. Nesta etapa se observa o direito adquirido pelo credor, tomando por base os títulos comprobatórios do referido crédito. Esta verificação do direito adquirido visa apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, identificando a quantia exata a ser paga, bem como o seu beneficiário na forma do artigo 63 da Lei n° 4.320/64, “verbis”:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

No caso, vislumbra-se do exame do caderno processual que não foi efetuada a fase da liquidação da despesa pública. Não é de se olvidar, em se tratando de fato constitutivo do direito, que o ônus da aprova recai sobre a parte que alega, ou seja, o autor, conforme disciplina o artigo 373, I, do CPC
[5]
. Assim, considerando-se que a recorrida não

logrou êxito em comprovar a prestação do serviço objeto do contrato, descabe a condenação do apelante na obrigação assentada na sentença, razão pela qual o pronunciamento merece reforma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para acolher a preliminar de nulidade da sentença, desconstituo-a, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, conforme fundamentação ao norte lançada.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

[2]
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

[3]
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

[4]
Oliveira, Rafael Carvalho Rezende, Curso de direito administrativo. – 10. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Método, 2022. Livro Eletrônico. Posição 216.

[5]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 21/09/2023